Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-39.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 207.763.221-68 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 207.763.221-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VICTORIA PELICER - CPF: 459.715.058-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES – QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão acerca do cumprimento de sentença de multa astreinte foi objeto de decisão anterior, e que não foi apresentado o recurso
competente, no momento oportuno,
resta preclusa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1005342-39.2018.8.11.0041

APELANTE: LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: BANCO BMG S.A

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento em Dobro.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento em Dobro, ajuizada por Leonida Ribeiro de Arruda em desfavor do Banco BMG S.A.

SENTENÇA (Id. 220457774)
: acolheu a impugnação e determinou o arquivamento do feito, pois considerou a ocorrência de preclusão
pro judicato,
ao argumento de que impertinente o novo cumprimento de sentença ofertado, após a extinção do cumprimento de sentença por sentença satisfativa, já transitado em julgado.

APELO
: a exequente, ora apelante, sustenta que a alegação de que as astreintes foram afastadas, não merece prosperar, porque a decisão de Id. 220457716, teria somente homologado os cálculos da contadoria judicial.

Aduz que o teor da referida decisão, diz respeito a impugnação em relação aos valores a serem restituídos, mas não acerca da astreintes.

Afirma ainda, que cabia a executada, ora apelada, comprovar o cumprimento da tutela provisória de urgência deferida (Id. 67898950), mas se limitou em afirmar ser parte ilegítima dos autos e não cumpriu com a obrigação de suspensão dos descontos objeto da demanda.

Pugna pela reforma da sentença, para condenar o apelado ao pagamento da multa astreinte, em razão do descumprimento da liminar, no valor de R$469.000,00.

CONTRARRAZÕES
(Id. 220457782): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se há a obrigação do pagamento a título de astreinte pelo descumprimento da tutela de urgência deferida, ou se é caso de reconhecer a preclusão da discussão.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento em dobro, em que foi deferida tutela provisória de urgência (Id. 67898950), determinando ao requerido, ora apelado, a suspensão das cobranças debatidas na demanda, bem como que se abstivesse de inserir o seu nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 20 dias.

A referida tutela foi ratificada na sentença (Id. 67898979) e mantida após julgamento dos recursos de apelação interpostos (Id. 75694247). Após transito em julgado, a exequente apresentou cumprimento de sentença, momento em que as partes divergiram com relação à quantia executada, tanto em relação à condenação principal, quanto ao pagamento de astreintes.

Nota-se que a exequente apresentou cumprimento de sentença requerendo o pagamento do valor de R$ 78.831,32 acerca da condenação, bem como do montante de R$ 469.000,00 a título de multa por descumprimento da liminar (Id. 220458664), e o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando a iliquidez do título, mas também questionando a execução da multa diária (Id. 220458674).

Considerando a discussão acerca dos valores da condenação principal, a magistrada determinou a remessa dos autos à contadoria para o cálculo da parte líquida da sentença, bem como que após voltassem os autos conclusos para deliberação acerca das astreintes (Id. 220458681).

Após apresentação dos cálculos pela contadoria e a manifestação das partes, a magistrada proferiu decisão em que
acolheu a impugnação e homologou os cálculos da contadoria
, sob o fundamento de que
“(...) Competia a exequente colacionar os seus holerites aptos a justifique que os descontos ocorrem na integralidade do contrato, bem como de que a tutela foi descumprida, questão que deveria instruir o afoito cumprimento de sentença, uma vez que é documento de fácil acesso à exequente, nos termos emanados no venerando acórdão. (...).
(Id. 220457716).

Nesse contexto, tem-se que a referida
decisão não foi impugnada por recurso próprio, em momento oportuno
.

Na sequência, a exequente requereu que fossem realizados novos cálculos e reconsiderada a decisão de Id. 220457716, pedido este indeferido,
declarado extinto o processo, ante a satisfação do pagamento da quantia reclamada
(Id. 220457735).

A exequente interpôs o agravo de instrumento n. 1024040-46.2023.8.11.0000, que não foi conhecido diante da inadequação da via eleita, e a sentença transitou em julgado (Id. 220457744).

Contudo, mesmo após a extinção do cumprimento de sentença, a exequente novamente requereu o pagamento do valor de R$ 469.000,00 a título de multa por descumprimento da liminar. (Id. 220457746), bem como o executado impugnou o pleito, ao argumento de que se trata de matéria preclusa, porquanto a multa por descumprimento de liminar já fora afastada pelo juízo.

Sobreveio a sentença ora impugnada, que consignou:

“(...)
Desse modo, impertinente o cumprimento de sentença ofertado após a extinção do cumprimento de sentença por sentença satisfativa transitado em julgado.

Posto isso, acolho a impugnação e determino o arquivamento do feito.
” (Id. 220457774).

Logo, se a apelante não apresentou o recurso competente, no momento oportuno, acerca da decisão que primeiro acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da contadoria, bem como sobre a decisão que extinguiu o processo, resta preclusa a discussão sobre a multa
astreinte
.

Ressalta-se, a apelante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixara de manifestar a tempo e modo devidos.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU A MULTA QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0022515-47.2019.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.10.2019). (TJ-PR - AI: 00225154720198160000 PR 0022515-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 09/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019).

Dessa forma, tem-se que a questão relativa ao pedido de pagamento de multa por descumprimento da tutela provisória deferida resta preclusa, porquanto foi afastada em momento anterior por decisão não recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024